Tribunal: TJBA
Processo: 8020718-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020718-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVA FERREIRA DE AMORIM Advogado(s): HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO. BASE NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. NECESSIDADE. VALOR RETIDO NA FONTE. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 394 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia reside na base de cálculo para restituição do Imposto de Renda indevidamente retido: se o valor retido mensalmente na fonte ou o valor apurado na Declaração de Ajuste Anual. 2. O cálculo da restituição do Imposto de Renda deve considerar o valor efetivamente devido após o ajuste anual, e não apenas o montante retido na fonte, por ser o documento hábil a refletir a base de cálculo real do imposto. 3. Conforme a Súmula 394 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a compensação de valores de imposto de renda indevidamente retidos na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. 4. Comprovado que o cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau desconsiderou o ajuste anual e a jurisprudência dominante, impõe-se a reforma da decisão para homologar o cálculo apresentado pelo Agravante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8020718-90.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante IVA FERREIRA DE AMORIM e como Agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora